Tribunal: TJDFT
Processo: 0006041-75.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006041-75.2018.8.07.0003 RECORRENTE: PATRICIO RAFAEL DOS ANJOS BATISTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 22435334 e considerando-se a ausência de intimação do Núcleo de Prática Jurídica do UniCeub a respeito da decisão que inadmitiu o recurso especial, torno sem efeito a certidão de ID 16515594 e restituo integralmente o prazo para PATRÍCIO RAFAEL DOS ANJOS BATISTA impugnar a decisão de ID 14432787, consoante requerido no ID 17375570. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024